Tribunal: TJMT
Processo: 1019821-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019821-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (AGRAVANTE), LUANA AFONSO DO AMARAL - CPF: 072.575.721-35 (AGRAVANTE), CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 26.784.926/0001-09 (AGRAVADO), WILSON PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 016.449.986-53 (ADVOGADO), AMARILDO A. DO AMARAL EIRELI - EPP - CNPJ: 01.520.672/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO ANDRADE DO AMARAL - CPF: 362.191.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DAS PETIÇÕES DAS RECORRENTES, VEZ QUE ESTRANHAS À LIDE – VIA INADEQUADA – TUMULTO PROCESSUAL – ART. 674, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, as agravantes não figuraram como parte na lide, seja na fase de conhecimento, seja de fase de cumprimento. Assim, não se poderia mesmo permitir a manifestação das Recorrentes no Cumprimento de Sentença, terceiras estranhas à lide, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada.

A impugnação nos próprios autos não é a via adequada para a defesa de terceiro que não é parte no processo, no caso, a ex-cônjuge e filha do executado.

Com efeito, é o caso de ajuizamento de ação autônoma, nos termos do artigo 674 do CPC, que, a propósito, já foi proposta pelas ora Agravantes, como se vê dos
Embargos de Terceiro no. 100964557.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUANA AFONSO DO AMARAL e VALDIRENE AFONSO DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no Cumprimento de Sentença no. 0027712-97.2016.8.11.0041, proposto por CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, que não conheceu dos petitórios por elas apresentados, uma vez que não são partes no feito e estão a tumultuar o andamento processual, sendo que a penhora só recaiu em 50% pertencente ao executado.

Em suas razões, alega ser manifesta e patente a legitimidade das Agravantes para intervir e manifestar no processo de execução.

Aduz que a penhora está sendo efetivada em 03 (três) imóveis das agravantes, de modo que referida penhora possui, por si só, a possibilidade real de afetar a esfera patrimonial das Agravantes, inclusive com provável prejuízo de penhora irregular efetivada além daqueles 50% (cinquenta) por cento do devedor Amarildo (ex-cônjuge de Valdirene).

Assevera a ocorrência de excesso de penhora, posto que somente 01 (um) único imóvel, isolado e devidamente avaliado, seria suficiente para cobrir todo o crédito perseguido.

Sustenta que, tão logo foram intimadas e tomaram conhecimento do feito, opuseram os Embargos de Terceiro no. 100964557.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no qual demonstrou, de forma cabal e contundente, que deveriam ser excluídas da ação de cumprimento de sentença, bem como liberadas as penhoras realizadas em imóvel que lhes pertence, pedido esse que não foi acolhido, permanecendo a penhora feita, o que demonstra e qualifica a legitimidade de parte para atuar na execução.

Defende que a avaliação foi realizada sobre os 100% dos imóveis, a qual apresenta valores abaixo do mercado, o que prejudica e afeta o patrimônio das Agravantes, vez que, caso não modificada essa avaliação e no futuro tiverem intenção de vender a Fazenda, terão que se pautar na avaliação inferior e mal feita do Perito Oficial.

Argui que a decisão implica na impossibilidade da parte Agravante de utilizar os imóveis penhorados para fins de levantar recursos visando financiar a sua produção agrícola com bancos, cooperativas financeiras ou “tradings”, ou seja, em face da penhora dos imóveis, impossível ser utilizado o referido imóvel como garantia de empréstimos para o financiamento da produção, o que a toda evidência caracteriza a parte Agravante como terceira prejudicada e qualifica a legitimidade de parte desta para atuar na execução.

Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao Agravo ora interposto, para reconhecer a legitimidade das agravantes para intervir e manifestar no processo de execução e, consequentemente, acatar as manifestações por elas apresentadas.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 181261151).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 185139163).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença no qual o magistrado reconheceu a fraude inerente aos bens descritos nas matriculas nos. 32915, 32916, 32958 e 32968, registrados junto ao Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda.

Constata-se que a transferência dos imóveis, em favor da filha do executado, LUANA AFONSO DO AMARAL, deu-se em 29/10/2020, em data posterior ao regular ajuizamento da Ação de Rescisão de Contrato de Locação c/c Despejo, de que trata o atual cumprimento de sentença, restando configurada a fraude à execução, inexistindo boa-fé a afastar a irregularidade, bem como provas de que o patrimônio remanescente informado seja suficiente para garantir o pagamento da dívida, cujas matrículas encontram-se desatualizadas.

Foi sobrestado o cumprimento de sentença inerente aos aluguéis diante da dissolução da sociedade da empresa CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, e prosseguindo o feito em relação aos honorários sucumbenciais, com a avaliação dos bens penhorados. A avaliação de id n. 101477214, deu conta que o somatório dos imóveis descritos na matrícula 33100 - Fazenda Lagoinha Parte I, 32961- Fazenda Dama de Ouro, e 32951 - Fazenda Santa Terezinha II, em R$19.793.750,00

Estranhas aos autos do Cumprimento, VALDIRENE AFONSO DO AMARAL e LUANA AFONSO DO AMARAL, ofertaram impugnação, ao argumento de que o valor do hectare está abaixo do valor de mercado, e que o valor da avaliação deveria ser de R$ 28.503.000,00.

Em nova manifestação, VALDIRENE AFONSO DO AMARAL e LUANA AFONSO DO AMARAL aduziram excesso de execução.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo não conheceu dos petitórios por elas apresentados, uma vez que não são partes no feito e estão a tumultuar o andamento processual, sendo que a penhora só recaiu em 50% pertencente ao executado Amarildo (ex-cônjuge de Valdirene).

Inconformada, as peticionárias interpuseram o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, as agravantes não figuraram como parte na lide, seja na fase de conhecimento, seja de fase de cumprimento.

Assim, não se poderia mesmo permitir a manifestação das Recorrentes no Cumprimento de Sentença, terceiras estranhas à lide, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada.

Isso porque, a sentença, sabidamente, não pode beneficiar nem prejudicar terceiros estranhos à lide, os quais, por sua vez, não podem sofrer qualquer constrição decorrente de cumprimento de sentença proveniente de processo em que não figuraram como parte, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É o que dispõe o artigo 506 do Código de Processo Civil, veja-se:

"Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros."

Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A doutrina acertadamente ensina que todos os sujeitos - partes, terceiros interessados e terceiros desinteressados - suportam naturalmente os efeitos da decisão, mas a coisa julgada os atinge de forma diferente. As partes, inclusive o Ministério Público quando participa do processo como fiscal da ordem jurídica, estão vinculadas à coisa julgada, os terceiros interessados sofrem os efeitos jurídicos da decisão, enquanto os terceiros desinteressados sofrem os efeitos naturais da sentença, sendo que em regra nenhuma espécie de terceiro suporta a coisa julgada material.

A segunda parte do art. 472 do CPC/1973 aparentemente excepcionava essa regra, estabelecendo que nas ações relativas ao estado de pessoa a sentença produziria coisa julgada em relação a terceiros. A inadequada redação do dispositivo legal, entretanto, somente consagrava a regra da coisa julgada inter partes, porque exigia que todos os interessados fossem citados no processo em litisconsórcio necessário. Dessa forma, somente os terceiros desinteressados não participariam do processo como parte, e estes não suportariam a coisa julgada material, porque não têm legitimidade para discutir judicialmente a decisão. Parece que o dispositivo legal confundia os efeitos da decisão com a coisa julgada material, considerando-se que todos suportam os efeitos dessa decisão - os divorciados não estão divorciados somente entre eles, mas também perante terceiros -, mas evidentemente os terceiros - nesse caso todos terceiros desinteressados - não suportam a coisa julgada material.

O Novo Código de Processo Civil bem notou a impropriedade do dispositivo legal e não o repetiu, o que deve ser saudado pela comunidade jurídica e pelo operador do direito. Afasta-se do sistema processual dispositivo legal que confundia efeitos e imutabilidade, confusão já superada há tempos pela doutrina processual.

O art. 506 do Novo CPC, que regula os limites subjetivos da coisa julgada, acertadamente retira essa segunda parte do art. 472 do CPC/1973. E traz outra novidade que deve suscitar interessante questionamento. Segundo o dispositivo legal, a coisa julgada não prejudica terceiros. Não sei se o objetivo da supressão foi transformar a coisa julgada secundum eventum litis in utilibus para terceiros, mas aparentemente é possível extrair tal conclusão da redação do art. 506 do Novo CPC508. Significa que terceiros poderão se aproveitar da coisa julgada material, não podendo apenas prejudicá-los, tornando regra a exceção atualmente prevista no art. 274 do CC.

Nos processos individuais havia entendimento tradicional na vigência do diploma processual revogado de que a coisa julgada se operava inter partes, ou seja, ela vinculava somente as partes, não atingindo os terceiros, que não eram por ela beneficiados ou prejudicados. A par das discussões doutrinárias a respeito do conceito de parte (Capítulo 2, item 2.3.2), entende-se que a coisa julgada vincula o autor, réu e terceiros intervenientes, à exceção do assistente simples, que suporta a eficácia da intervenção prevista pelo art. 123 do Novo CPC.

A eficácia inter partes justificava-se em razão dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não sendo plausível que a sentença de mérito se tornasse imutável e indiscutível para sujeito que não participou do processo. Essa justificativa só tinha algum sentido quanto aos terceiros interessados (que têm interesse jurídico na causa), porque no tocante aos terceiros desinteressados (não mantêm nenhuma relação jurídica interdependente com a relação jurídica objeto da demanda), número infinito de pessoas, faltaria interesse processual para discutir a decisão transitada em julgado, de forma que a sua imutabilidade torna-se uma consequência natural da impossibilidade processual de modificar a decisão." (
Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, 8.a ed. Salvador. Editora: JusPodivm, 2016, p.1.461/1.465
)

Portanto, as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas nos próprios autos, não é via adequada para a defesa de terceiro que não é parte no processo, como se vê na hipótese.

Com efeito, é o caso de ajuizamento de ação autônoma, nos termos do artigo 674 do CPC, que, a propósito, já foi proposta pelas ora Agravantes, como se vê dos
Embargos de Terceiro no. 100964557.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Na oportunidade, colaciono arestos dos Tribunais Pátrios sobre o assunto:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação Civil Pública. Jacupiranga. Parque Estadual do Jacupiranga. Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga. Ocupação irregular. Reintegração. Terceiro interessado. Embargos à execução recebidos como impugnação. – 1. Terceiro interessado. A impugnação nos próprios autos não é a via adequada para a defesa de terceiro que não é parte no processo, no caso, a cônjuge do executado. Cabe ao interessado ajuizar ação autônoma, nos termos do art. 674 e seguintes do CPC. – (...). O agravo neste ponto é prematuro e não comporta conhecimento. – Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (TJ-SP - AI: 21895181420198260000 SP 2189518-14.2019.8.26.0000, Relator: Torres de Carvalho, Data de Julgamento: 10/10/2019, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 14/10/2019)

“DESPESAS CONDOMINIAIS – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Apresentação de impugnação, por parte de terceiro, que não é parte no processo – Impossibilidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, por parte de pessoa estranha à lide, contra a qual não se dirige a execução do julgado, sob a condição de terceiro interessado, sobretudo, em virtude dos termos peremptórios do caput e do § 1o do art. 525 do CPC – Hipótese de cumprimento de sentença, transitada em julgado, proferida em processo no qual não figurou como agravante, circunstância que, por si só, tornava imperativa a rejeição da impugnação por ele apresentada – A impugnação ao cumprimento de sentença constitui um incidente processual, passível de apresentação pelo devedor, e não uma ação autônoma de impugnação ou um recurso, a impedir que se fale, pois, em sua apresentação por terceiro interessado – Confirmação da decisão agravada, por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 21939570520188260000 SP 2193957-05.2018.8.26.0000, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2019, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1

A impugnação ao cumprimento de sentença constitui um incidente processual facultado ao executado, não uma ação autônoma de impugnação ou um recurso, a impedir que seja oposto por terceiro interessado. 2 - Na hipótese dos autos, trata-se de cumprimento de sentença arbitral em cujo feito não figurou como parte o agravante, circunstância que torna imperativa a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada. 3

A impugnação ao cumprimento de sentença oposta em nome próprio não é via adequada para a defesa de terceiro que não é parte no processo, de sorte que cabe ao interessado, se for o caso, ajuizar ação autônoma, nos termos do artigo 674 do CPC. 4

A ausência de representação processual da parte torna inviável a prestação jurisdicional, porquanto constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 05842433920198090000, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 12/05/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/05/2020)

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024